Tribunal: TJMT
Processo: 1041485-17.2024.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041485-17.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOANA MARIA SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 578.978.089-04 (AGRAVADO), FERNANDA HERNANDEZ BORGES - CPF: 008.760.960-62 (ADVOGADO), EDER CARLOS ROCHA SANTOS - CPF: 463.489.219-72 (AGRAVADO), SONIA MARIA SERRA FERREIRA - CPF: 512.120.999-15 (AGRAVADO), MARCIO DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 554.685.946-68 (AGRAVADO), CELIA MARIA SERRA SHINIKE - CPF: 460.261.341-15 (AGRAVADO), FRANCISCO YUKIHARU SHINIKE - CPF: 172.762.339-87 (AGRAVADO), MARIA SUELY SERRA SHINIKE - CPF: 229.920.061-49 (AGRAVADO), SIRLEI SERRA - CPF: 699.193.481-04 (AGRAVADO), VALDIR CEZAR SERRA - CPF: 721.831.601-87 (AGRAVADO), CARMEM PERES SERRA - CPF: 695.455.291-72 (AGRAVADO), APARECIDO ANTONIO CASAROTTO - CPF: 276.333.909-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CEREALISTA PARANAIBA LTDA - CNPJ: 02.250.811/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ELY MENDES DA SILVA - CPF: 430.150.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO HORTENCI DE BARROS - CPF: 207.431.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA - CPF: 569.820.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONILDO GOMES CAMPOS - CPF: 450.825.617-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME OSVAIR COATI - CPF: 395.683.859-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEY GORMAZ BARBOSA - CPF: 254.544.639-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO ROMAO BATISTA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), RUBEM PAVAO CAVALHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SWANI RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SUELY SERRA SHINIKE - CPF: 229.920.061-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO TERUO SHINIKE - CPF: 088.522.869-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1041485-17.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOANA MARIA SERRA ROCHA SANTOS, EDER CARLOS ROCHA SANTOS, SONIA MARIA SERRA FERREIRA, MARCIO DO NASCIMENTO FERREIRA, CELIA MARIA SERRA SHINIKE, FRANCISCO YUKIHARU SHINIKE, SIRLEI SERRA, VALDIR CEZAR SERRA, CARMEM PERES SERRA, ANTONIO TERUO SHINIKE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ente público, mantendo decisão anterior que não conheceu do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual por perda do objeto, em razão da extinção da Execução Fiscal n.º 0001202-53.2005.8.11.0002, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, a qual havia dado origem à ordem de indisponibilidade questionada nos autos de Embargos de Terceiro.

2. Na origem, embargos de terceiro foram julgados procedentes para autorizar o levantamento provisório da ordem de indisponibilidade incidente sobre imóvel objeto da execução fiscal, exclusivamente para fins de desmembramento e instituição de condomínio edilício, com condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios. O ente público interpôs apelação alegando ilegitimidade ativa dos embargantes, sustentando que, na condição de usufrutuários, não poderiam opor embargos de terceiro contra constrição incidente sobre a nua-propriedade do bem.

3. Posteriormente, a execução fiscal que deu origem à restrição patrimonial foi extinta por prescrição intercorrente, com determinação de cancelamento das restrições existentes. Diante disso, o recurso de apelação não foi conhecido por perda do objeto e falta de interesse recursal. No agravo interno, o Estado sustenta a subsistência de interesse recursal para discussão da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, sob fundamento do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal para apreciação da responsabilidade pelos honorários advocatícios após o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso limitou-se a impugnar a legitimidade ativa dos embargantes e o cabimento da ação de embargos de terceiro, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

6. A Execução Fiscal nº 0001202-53.2005.8.11.0002, que originou a ordem de indisponibilidade discutida nos autos, foi posteriormente extinta por prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, determinando-se o cancelamento das restrições decorrentes da execução, com trânsito em julgado.

7. A extinção da execução fiscal eliminou o fundamento jurídico da constrição patrimonial que motivou a propositura dos embargos de terceiro, circunstância que ensejou o reconhecimento da perda do objeto do recurso de apelação e falta de interesse recursal.

8. A pretensão recursal relativa à revisão da condenação em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade não foi objeto de impugnação específica nas razões da apelação.

9. O recorrente não formulou pedido subsidiário para rediscussão da sucumbência na hipótese de manutenção da sentença.

10. É cediço que, em caso de reforma da sentença, a inversão do ônus sucumbencial decorre automaticamente da alteração do resultado da demanda, independentemente de pedido expresso da parte nesse sentido. Todavia, não é essa a hipótese dos autos.

11. A discussão acerca da aplicação do princípio da causalidade para redefinição da sucumbência constitui matéria autônoma que deveria ter sido expressamente devolvida à apreciação do Tribunal nas razões recursais, o que não ocorreu.

12. Assim, inexistindo devolução da matéria relativa à distribuição dos honorários advocatícios e tendo sido corretamente reconhecida a perda do objeto do recurso de apelação, impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto do recurso de apelação. Sem majoração de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de fundamento novo no agravo interno impõe a manutenção da decisão monocrática”.

Legislação relevante citada:
CPC, art. 924, V.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1041485-17.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOANA MARIA SERRA ROCHA SANTOS, EDER CARLOS ROCHA SANTOS, SONIA MARIA SERRA FERREIRA, MARCIO DO NASCIMENTO FERREIRA, CELIA MARIA SERRA SHINIKE, FRANCISCO YUKIHARU SHINIKE, SIRLEI SERRA, VALDIR CEZAR SERRA, CARMEM PERES SERRA, ANTONIO TERUO SHINIKE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ente público, mantendo decisão anterior que não conheceu do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual nos autos dos embargos de terceiro, por falta de interesse recursal e perda do objeto, em razão da extinção da Execução Fiscal n.º 0001202-53.2005.8.11.0002, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, a qual havia dado origem à ordem de indisponibilidade questionada nos autos de Embargos de Terceiro.

No agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois, embora tenha sido reconhecida a perda superveniente do objeto da apelação em razão da extinção da execução fiscal, permanece interesse recursal quanto à definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, questão que não teria sido devidamente analisada pela decisão monocrática.

Segundo o agravante, ao declarar prejudicado o recurso, a decisão acabou mantendo implicitamente a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau, sem enfrentar a questão sob a ótica do princípio da causalidade.

Argumenta o ente público que, na origem, trata-se de Embargos de Terceiro julgados procedentes, nos quais foi determinado o levantamento da indisponibilidade que recaía sobre imóvel vinculado à execução fiscal. Todavia, afirma que a constrição patrimonial foi regularmente determinada sobre a nua-propriedade do bem pertencente ao executado, razão pela qual os agravados, na condição de usufrutuários do imóvel, não possuiriam legitimidade para se insurgirem contra a medida por meio de embargos de terceiro. Nesse contexto, sustenta que foram os próprios embargantes que deram causa à instauração da demanda, ao ajuizarem ação considerada inadequada para questionar a constrição judicial.

O agravante defende, ainda, que, a posterior extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente não altera a realidade existente no momento do ajuizamento dos embargos, os quais, segundo afirma, já seriam infundados desde a origem.

Dessa forma, sustenta que, mesmo diante da perda superveniente do objeto do recurso de apelação, subsiste interesse recursal quanto à definição da sucumbência, pois a verba honorária possui natureza autônoma e constitui capítulo próprio da sentença, não se confundindo com o mérito da controvérsia principal.

Nessa linha, o Estado alega que, a análise da responsabilidade pelos honorários estaria implicitamente contida no pedido de reforma integral da sentença, uma vez que a pretensão recursal buscava a improcedência dos embargos de terceiro e, consequentemente, a inversão da sucumbência. Assim, afirma que a perda de objeto do recurso não impede a apreciação da matéria relativa aos honorários advocatícios, devendo o Tribunal examinar a questão à luz do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os encargos processuais a parte que deu causa à instauração da demanda.

Por fim, sustenta que, a decisão agravada, ao deixar de enfrentar expressamente a questão da sucumbência, acabou por punir o Estado, que teria sido demandado indevidamente, e isentar os embargantes, que teriam dado causa ao processo.

Diante disso, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática para que haja análise expressa da distribuição dos ônus sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade e afastando-se a condenação do Estado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1041485-17.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOANA MARIA SERRA ROCHA SANTOS, EDER CARLOS ROCHA SANTOS, SONIA MARIA SERRA FERREIRA, MARCIO DO NASCIMENTO FERREIRA, CELIA MARIA SERRA SHINIKE, FRANCISCO YUKIHARU SHINIKE, SIRLEI SERRA, VALDIR CEZAR SERRA, CARMEM PERES SERRA, ANTONIO TERUO SHINIKE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ente público, mantendo decisão anterior que não conheceu do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual por perda superveniente do objeto, em razão da extinção da Execução Fiscal n.º 0001202-53.2005.8.11.0002, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, a qual havia dado origem à ordem de indisponibilidade questionada nos autos de Embargos de Terceiro.

Conforme já relatado nestes autos, o Juízo de Primeiro Grau, em
5 de agosto de 2025
, julgou procedente o pedido formulado pelos embargantes, ora agravados, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face da execução fiscal, para autorizar o levantamento provisório da ordem de indisponibilidade (AV-9-2.886) incidente sobre o imóvel de matrícula nº 2.886, do 3º Serviço Registral da Comarca de Maringá/PR, exclusivamente para fins de desmembramento do imóvel, instituição de condomínio edilício e abertura de matrículas individualizadas para cada unidade autônoma, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação em
19 de agosto de 2025
, sustentando, em síntese, que os embargantes não possuem legitimidade nem interesse jurídico para a propositura da ação, uma vez que a própria petição inicial reconhece que o executado na ação fiscal originária, Sr. Aparecido Antônio Casarotto, é o nu-proprietário do imóvel, sendo que apenas o usufruto ou a posse direta caberia a um dos embargantes.

Assim, defendeu o ente público que não haveria cabimento para a oposição de embargos de terceiro, motivo pelo qual pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Importa destacar, contudo, que em nenhum momento o Estado de Mato Grosso requereu, em suas razões recursais, que, na hipótese de manutenção da sentença, houvesse a inversão dos honorários advocatícios, ao argumento de que os embargantes teriam dado causa à propositura da demanda.

Ao apreciar o recurso de apelação, esta Relatora verificou que a Execução Fiscal nº 0001202-53.2005.8.11.0002 — que deu origem à ordem de indisponibilidade questionada na presente ação — foi julgada extinta em
15 de agosto de 2025
, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição intercorrente. Na mesma oportunidade, determinou-se a adoção das providências necessárias ao cancelamento de eventuais penhoras e restrições decorrentes da referida execução em desfavor dos executados, com posterior trânsito em julgado e arquivamento definitivo dos autos.

Diante desse cenário, concluiu-se que não mais subsistia o fundamento jurídico que justificava o interesse recursal do Estado de Mato Grosso, uma vez que
a própria origem da medida de indisponibilidade
— a execução fiscal —
foi extinta e definitivamente encerrada
, tornando irrelevante o debate acerca da manutenção ou levantamento da restrição patrimonial discutida nos autos. Por essa razão, não se conheceu do recurso de apelação.

Contra essa decisão monocrática, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração, sustentando que o interesse recursal subsistiria
apenas
em relação aos honorários de sucumbência. Todavia, ao apreciar os aclaratórios, assinalei que a decisão embargada enfrentou adequadamente a controvérsia posta no recurso de apelação, limitando-se, como deveria, ao conteúdo efetivamente impugnado nas razões recursais apresentadas pelo próprio Estado.

Com efeito, nas razões do apelo, o ente público estadual restringiu-se a sustentar a ilegitimidade ativa dos embargantes — na condição de usufrutuários — e o não cabimento da ação de embargos de terceiro, pleiteando exclusivamente a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Não houve, em momento algum, pedido subsidiário para que, na hipótese de manutenção da sentença, fosse revista ou invertida a condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de aplicação do princípio da causalidade.

Cumpre esclarecer que, é cediço que em caso de reforma da sentença, a inversão do ônus sucumbencial decorre automaticamente da alteração do resultado da demanda, independentemente de pedido expresso da parte nesse sentido.
Todavia, não é essa a hipótese dos autos.

No presente caso, o Estado de Mato Grosso não obteve a reforma da sentença nem formulou, de forma subsidiária, qualquer impugnação específica quanto à distribuição dos ônus da sucumbência para a hipótese de manutenção do
decisum
. Assim, a controvérsia trazida no presente agravo interno não se refere à inversão automática decorrente de eventual reforma do julgado, mas sim à pretensão de rediscutir a distribuição da sucumbência com fundamento no princípio da causalidade, matéria que não foi suscitada nas razões da apelação e, portanto, não foi devolvida à apreciação deste Tribunal.

Portanto, considerando que a única questão devolvida ao Tribunal nas razões do recurso de apelação dizia respeito à alegada ilegitimidade ativa dos embargantes para a propositura dos embargos de terceiro, e tendo em vista que a própria ordem de indisponibilidade discutida nos autos foi posteriormente cancelada nos autos da execução fiscal de origem — em razão da extinção do feito por prescrição intercorrente, com trânsito em julgado —, resta evidente que não mais subsistia interesse recursal na discussão acerca da manutenção da constrição patrimonial.

Ressalte-se, ainda, que, essa circunstância foi inclusive reconhecida pelo próprio Estado de Mato Grosso, que não impugnou o reconhecimento da perda superveniente do objeto e falta de interesse recursal quanto à controvérsia principal, limitando-se, posteriormente, nos embargos de declaração a sustentar a subsistência de interesse recursal apenas em relação aos honorários advocatícios.

Desse modo, diante do desaparecimento do objeto da controvérsia por motivo superveniente e alheio à análise do mérito do recurso, impunha-se, como efetivamente decidido, o reconhecimento da falta de interesse recursal e perda do objeto do recurso de apelação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026